Tribunal: STF
Processo: HC 104580
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – PERDA DE OBJETO. Uma vez constatada a perda de objeto do habeas corpus, impõe-se a declaração de prejuízo. Isso acontece quando a impetração está voltada a ensejar a liberdade do paciente até o julgamento de apelação e este já ocorreu.